Tribunal: TCU
Processo: 043.383/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3578/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.383/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adavilso Sartori (XXX.994.340-XX); Alexandra Pereira Lucio Monteiro (XXX.565.544-XX); Alexandre Gomes Tomita (XXX.527.918-XX); Carolina Goncalves Macena (XXX.508.061-XX); Clayton Gabriel Schiehl (XXX.808.479-XX); Diego Luiz Maia e Silva (XXX.415.804-XX); Edmundo Bergo de Almeida (XXX.370.001-XX); Filipe Walber (XXX.550.039-XX); Marcia Brunner (XXX.822.539-XX); Vanderlei Barroso (XXX.608.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.